Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706609-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRISIO RODRIGUES, PAULO MARCOS RUAS GUIMARAES, BRUNO PESTANA SOBRINHO, RAIMUNDA APARECIDA VIEIRA, ROSELY RIBEIRO DE SOUZA FRAGA, EDUARDO DE CASTRO, JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES, DULCIMAR LUCAS DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido Liminar, interposto por ACRISIO RODRIGUES, PAULO MARCOS RUAS GUIMARAES, BRUNO PESTANA SOBRINHO, RAIMUNDA APARECIDA VIEIRA, ROSELY RIBEIRO DE SOUZA FRAGA, EDUARDO DE CASTRO, JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES e DULCIMAR LUCAS DA SILVA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA PJe no 0041996-85.2005.8.07.0016 (processo originário no 2005.01.1.088747-6 do SISTJ), proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face dos agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Do que consta dos autos, a obrigação firmada na coisa julgada permanece inadimplida, o que exclui a ideia de "perda superveniente do objeto". A decisão sob execução cominou a obrigação aos executados, e não à Terracap, como postulam os executados. Se a execução específica da obrigação de fazer porventura se torna inviável, deve ser convertida em indenização pecuniária. A conduta da parte executada, que postula simplesmente a extinção da execução da obrigação contra a qual resiste a cumprir, sem apresentar qualquer proposta de adimplemento da obrigação cominada, denota claramente a inviabilidade de qualquer acordo. O feito veicula ação coletiva, que é regida pelo princípio da obrigatoriedade da execução da tutela jurisdicional, a qual, como acima mencionado, permanece inadimplida. Em face do exposto, indefiro o pedido de extinção do processo e, uma vez patente a inviabilidade de solução amigável, fixo o prazo de dez dias para que a parte exequente promova o regular prosseguimento, inclusive, se o caso, pela conversão da obrigação de fazer em pecúnia. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 23 de Janeiro de 2024 21:35:05. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Relatam os agravantes, em síntese: que o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM entendeu que seria responsabilidade da TERRACAP a recuperação dos processos erosivos em toda a área do Setor Habitacional Arniqueira, atualmente em fase de regularização, uma vez que os processos erosivos presentes no Setor Habitacional Arniqueira foram ocasionados pela ocupação irregular em toda a área e não é fruto somente da ocupação das Chácaras 28 e 81; que os agravantes pugnaram pela extinção do feito, em razão de perda superveniente do objeto, com base nas informações prestadas pelo IBRAM; que a a Informação Técnica no 40/2020 (ID. 60549795 na origem) salientou que qualquer ação na área por parte dos interessados (agravantes) deverá ser realizada após concluídos os serviços contratados pela TERRACAP; que essa informação foi reiterada na Informação Técnica no 128/2020 (ID. 87594504 na origem), no despacho emitido em 15/12/2022 (ID. 149497838 na origem) pelo IBRAM. Entendem os agravantes, assim, que considerando que a TERRACAP já possui contrato vigente para mapeamento de risco de voçorocas, com vistas a promover a estabilização e controle dessas áreas e que as chácaras 81 e 28 estão contempladas no contrato, e que esse contrato prevê ainda a elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas e recomposição da APPs, estariam os agravantes dispensados da obrigação imposta em sentença, por perda do objeto. Pedem (ID. 56044086 – Pág. 15/16): i. nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, SEJA DEFERIDO, LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o pronunciamento definitivo dessa E. Turma, considerando a existência de prova inequívoca das alegações dos Agravantes e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na continuidade de atos executórios, como determinado na decisão agravada; ii. E, ao final, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, reconhecendo a perda superveniente do objeto dos autos no 0041996-85.2005.8.07.0016, devendo ser decretada a extinção do aludido feito; OU, na eventualidade dessa E. Turma entender de maneira diversa, seja determinada a suspensão dos autos no 0041996-85.2005.8.07.0016, até que sejam concluídos os serviços contratados pela TERRACAP no processo de regularização ambiental do Setor Habitacional Arniqueira, que engloba as chácaras objetos dos autos em referência, como consignado em todas as Informações Técnicas expedidas pelo IBRAM/DF (anexadas aos Ids 60549795; 69040774, 69040775; 69040776; 87594504; 93740231; 135918433; 149497838; 157830970). Preparo regular (ID’s. 56044088 e 56044089). É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A fim de contextualizar a situação em que se encontra os autos importante anotar o seguinte: 1) A sentença condenou os agravantes/requeridos, solidária e ilimitadamente, a elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD no prazo de 60 dias, com aprovação do documento pelo órgão ambiental, e ao pagamento de indenização em dinheiro pelos custos de readequação e pelos danos ambientais e urbanísticos irreversíveis a serem apurados em liquidação de sentença. Por fim, determinou que os réus se abstivessem de vender lotes enquanto não se desse a efetiva regularização fundiária urbana do local (ID’s. 25368208 - Pag. 93 e 25368215 – Pág. 01- 22). 2) Foi apresentado o PRAD, e o IBRAM determinou a complementação do plano (ID. 25368305 – Pág. 55-57); apresentada nova versão do PRAD, o IBRAM determinou nova complementação (ID. 52964710 na origem em 08/08/2019). 3) Em relação a este PRAD o IBRAM apresentou a Nota Técnica no 29/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAMV, informando que “o interessado não seguiu o Termo de Referência encaminhado e não faz proposta de recuperação dos processos erosivos presentes na área, alegando que a Terracap irá realizar obra no local e que inclusive já realizou a contratação do serviço.” Finaliza sugerindo consulta à TERRACAP sobre a contratação da empresa e do serviço, a fim de saber se a área objeto da ação está dentro do planejamento da empresa (ID. 60501714 na origem em 12/03/2020). 4) Foi juntado aos autos pelos agravantes/requeridos a Informação Técnica n.o 40/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI de 27/03/2020 que conclui que “...qualquer ação na área por parte do interessado deverá ser realizada após concluídos os serviços contratados pela Terracap e que cabe ao interessado manter a vegetação arbórea no local e zelar pela qualidade ambiental da área.”, ID. 60549795 na origem. 5) O Juízo na Origem determinou a intimação da TERRACAP e do IBRAM para apresentar o agendamento dos serviços para recuperação do processo erosivo (ID. 61918124 na origem em 24/04/2020). 6) A TERRACAP juntou aos autos Plano de Trabalho para Elaboração e Execução de Estudos Ambientais no Setor Habitacional Arniqueiras em 06/05/2020, ID. 62543565 na origem, no entanto ausente o cronograma de execução dos serviços, razão pela qual determinou-se nova intimação para que a TERRACAP informasse de maneira específica quando a empresa contratada realizaria a execução do Contrato (ID. 64001854 em 27/05/2020). 7) A TERRACAP informou nos autos que a sua atuação se limita aos estudos/serviços ambientais para cumprimento das condicionantes e exigências da licença de instalação corretiva do Setor Habitacional Arniqueira, não havendo contratação de ações executivas tais como a realização de obras ou congêneres, o que inclui obras relacionadas à voçoroca (ID. 65394752 na origem em 15/06/2020). 8) Os requeridos/agravantes foram intimados a realizarem os ajustes necessários no PRAD, sob pena de aplicação de multa diária (ID. 66395072 na origem em 26/06/2020). 9) O DISTRITO FEDERAL apresentou documentos requerendo a liquidação da sentença, e esclareceu não haver dados e análises específicas para as Chácaras 28 a 81 (ID. 69040775 na origem em 01/08/2020). 10) Em 13/08/2020 os agravantes/requeridos pugnaram pela extinção do feito alegando perda superveniente do objeto, ID. 69852171. Juntaram a complementação do PRAD (ID. 69852172 na origem), conforme conclusões lançadas pelo Instituto Brasília Ambiental – IBRAM-DF (ID. 69852174 na origem). 11) A TERRACAP peticionou nos autos aduzindo que muito embora seja responsável pelo atendimento das condicionantes estipuladas na licença ambiental, isso não exclui a responsabilidade dos executados, de maneira que o PRAD deveria ser analisado pelo IBRAM (ID. 70028943 e ss. na origem, em 16/08/2020). 11) O Ministério Público oficiou “...pelo prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que inexistente notícia dos autos de que o IBRAM tenha procedido à análise do PRAD e que tenha havido execução do disposto no plano para recuperação ambiental da área e que incumbirá aos executados”, ID. 71401323 na origem em 02/09/2020. 12) O DISTRITO FEDERAL juntou a informação técnica no 128/2020 do IBRAM informando não ser possível a análise do estudo, considerando que a área alvo do PRAD está contemplada nas ações a serem realizadas pela Terracap no âmbito do processo de regularização do Setor Habitacional Arniqueiras – SHA, cabendo aos réus, apenas, manter a vegetação arbórea no local e zelar pela qualidade ambiental da área (ID. 87594503 na origem em 29/03/2021). 13) Os requeridos/agravantes reiteraram o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, ID. 88683165 na origem em 13/04/2021. 14) A TERRACAP manifestou-se “...pelo regular prosseguimento do presente cumprimento de sentença, uma vez que o PRAD elaborado pelos executados (ID 69852172) só foi apresentado em 03/08/2020 (ID 69852174), sem notícia de que o referido documento tenha sido aprovado pelo órgão ambiental, na forma do item "b" do dispositivo sentencial.”, ID. 88117550 na origem em 16/04/2021. 15) O IBRAM se negou a fazer a análise do Plano, repetindo se tratar de obrigação da Terracap (ID. 93740231 na origem em 04/06/2021). 16) Os agravantes/requeridos reiteraram o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, ID. 94791853 na origem em 16/06/2021, com o que não concordou a Terracap (ID. 95859476 na origem) e o Distrito Federal (ID. 96848461 na origem). Entendeu o DISTRITO FEDERAL ser o caso de suspendê-lo até que os estudos referentes à regularização do Setor Habitacional Arniqueiras, a serem realizados pela TERRACAP, fossem apresentados. 17) Parecer do Ministério Público em 13/06/2022 oficiando pela intimação da Terracap e do IBRAM para que informem sobre o andamento do Plano de Recuperação de áreas degradadas do Setor Habitacional Arniqueiras e sobre a possibilidade de análise do PRAD dos requeridos/agravados respectivamente, e que caso o plano de Recomposição de Áreas de Proteção Permanentes da Terracap ainda não tenha sido finalizado, o Ministério Público oficiou pelo cumprimento da ordem judicial de análise do PRAD já apresentado ao órgão ambiental, o qual deverá fazê-lo ou apresentar justificativa técnica para o caso de impossibilidade, ID. 127828343 na origem, o que foi deferido, ID. 128068799 na origem em 15/06/2022. 18) A TERRACAP manifestou-se dizendo que “...o PRAD do setor habitacional Arniqueiras está pendente de apreciação pelo IBRAM/DF. Destaca-se, todavia, que aquele PRAD abrangendo a totalidade do setor em nada interfere com a possibilidade de cumprimento imediato das determinações do título judicial exequendo, consoante explanado na petição de ID 70028943 e corroborado pelo Parquet na manifestação de ID 127828343”, ID. 130307980 na origem em 06/07/2022. 19) O DISTRITO FEDERAL manifestou-se no ID. 135918431 em 05/09/2022, juntando a Nota Técnica n. 241/2022 - IBRAM/PRESI/ SULAM/DILAM-VI, de autoria do IBRAM-DF, concluindo que: (1)a proposta dos réus em extinguir o processo com base nas informações Técnicas do IBRAM baseia-se em interpretação equivocada sobre as conclusões expressas nos documentos; (2)Já é possível analisar o PRAD dos réus, que deve considerar PRAD e Sistema de drenagem do SH Arniqueiras; (3)recomenda-se que qualquer ação na área por parte do interessado deverá ser realizada após concluída a análise de seu PRAD e, pelo menos, os serviços de drenagem pluvial contratados pela Terracap; e que cabe ao interessado manter a vegetação arbórea no local e zelar pela qualidade ambiental da área; (4) caso seja verificada a necessidade de realizar ações em caráter de urgência para o controle da erosão e à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas, estas atividades independem de autorização do IBRAM. 20) Os requeridos/agravantes reiteraram o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, ID’s. 140717518 na origem em 24/10/2022 e 144450129 na origem 05/12/2022. 21) O DISTTRITO FEDERAL juntou informação produzida pelo IBRAM entendendo que os agravantes/requeridos deveriam ser intimados para “...apresentar um novo estudo, de acordo com a Instrução Normativa no 033/2020”, sendo que “a continuidade ao processo de análise do PRAD se dará com a notificação ao interessado para que apresente o novo estudo de recuperação, a fim de que atenda a supracitada IN e as adequações já descritas nas informações técnicas anteriores. ", ID. 157830969 em 08/05/2023. 22) A TERRACAP pugnou pela determinação ao IBRAM para que proceda “...a análise imediata do PRAD já apresentado pelos executados (IDs 69852171 e 69852172), nos exatos termos da alínea "b" do dispositivo da sentença exequenda (ID 25368215, p. 21), afastando expressamente a justificativa do órgão ambiental a respeito das obrigações da licenciadora TERRACAP.”, ID. 159387678 na origem em 13/05/2023. 23) Os requeridos/agravantes reiteraram o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, ID’s. 159387678 na origem em 21/05/2023. 24) O Ministério Público oficiou pela intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de acordo, ID. 167837717 na origem. 25) Os agravantes/requeridos concordaram com a possibilidade de acordo entre as partes, ID. 169357253 em 21/08/2023. A TERRACAP e o DISTRITO FEDERAL também não se opuseram (ID’s. 169773672 e 174605286 na origem). 26) O Ministério Público disse que não lhe caberia a sugestão de cláusulas ou diretrizes de eventual acordo para a solução da lide, e requereu a intimação do Distrito Federal, ID. 176395450 na origem em 26/10/2023. 27) O DISTRITO FEDERAL esclareceu que “...a iniciativa de autocomposição não partir do próprio ente estatal, como no caso em concreto, é indispensável que a manifestação sobre eventual possibilidade de acordo seja precedida de uma “proposta de solução negociada” devidamente formalizada pelo interessado, para que seja objeto de posterior apreciação pelo procurador do feito, o qual em despacho fundamentado submeterá suas convicções à Chefia imediata, subsidiando a decisão da Administração Superior da Casa quanto à conveniência da instauração ou não do procedimento de conciliação e/ou mediação.”, e requereu a intimação das partes para que caso desejem apresentem proposta de acordo, ID. 177993305 na origem em 13/11/2023. 28) Os requeridos/agravantes reiteraram o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, ID. 179708664 na origem em 27/11/2023. 29) Sobreveio aos autos a decisão que ora se pretende a reforma, ID. 184453078 na origem em 23/01/2024. 30) O DISTRITO FEDERAL, na origem postulou a “...a suspensão do processo pelo prazo de 60(sessenta) dias, sendo que ao final deste período, daremos conhecimento ao juízo das providências encetadas e indicaremos o caminho procedimental a ser trilhado no intuito de se cumprir integralmente às obrigações previstas no título judicial.”, ID. 187372396 na origem em 21/02/2024. Feitas essas considerações, não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Com efeito, o perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo não se mostra presente, porque o DISTRITO FEDERAL sequer requereu em sua última petição a regular tramitação do feito, com o determinado na decisão agravada; de outro lado, não verifico a probabilidade do provimento, porque, a um primeiro momento, não há como entender que a sentença tenha perdido o seu objeto, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, e dos que vierem a serem prestados pelos agravados, bem como dos fatos processuais ocorridos nos autos de origem, inclusive após a interposição do presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal pleiteada. Cientifique-se ao d. Juízo de Origem, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, vista ao Ministério Público. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital